Tribunal: TJMT
Processo: 0005939-19.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005939-19.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO APARECIDO GONCALVES - CPF: 013.806.611-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HILDO MARCELO DE BARROS JUNIOR - CPF: 049.992.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.871.201-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WIGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 060.687.451-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA POLTINI (VÍTIMA), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (VÍTIMA), FABIO DE FREITAS FERNANDES - CPF: 055.776.629-07 (VÍTIMA), VERONICA JANAINA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 844.518.231-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005939-19.2019.8.11.0064

APELANTE: RENATO APARECIDO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006

PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, D
O MESMO DIPLOMA LEGAL
–
POSSIBILIDADE
– FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – APREENSÃO FORTUITA DE PEQUENA QUANTIDADE
NA RESIDÊNCIA DO AGENTE
[
37
,3
5
G
(
TRINTA E SETE GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS
) DE
MACONHA
] –
ACUSADO
QUE AFIRMOU, NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS, SER APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTE – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente localizado, fortuitamente, na residência do acusado era
destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005939-19.2019.8.11.0064

APELANTE:
RENATO APARECIDO GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por RENATO APARECIDO GONÇALVES, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 5939-19.2019.811.0064 – Código 693437), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas]; absolvendo o coacusado, WIGNER SANTOS SILVA, da prática do mesmo delito.

O apelante requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que as provas angariadas na instrução processual não evidenciam que a droga apreendida seria destinada a mercancia, mas para seu próprio consumo.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por entender preencher os requisitos legais para a sua concessão.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos princípios da “
dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e do in dubio pro reo”
, bem como dos artigos 1
o
, III, e 5
o
, LVII, ambos da Constituição Federal; 28 e 33,
caput
e §4
o
, ambos da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 58836457].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 58836457].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 61262961].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
após a polícia militar receber informação da prática de dois roubos neste município e Comarca, sendo o primeiro contra o caminhoneiro Francisco Marques Cunha de Macedo e, o segundo, no Hotel Marathi Park Hotel, tendo o denunciado WIGNER como um dos investigados (fatos apurados em autos apartados), os policiais dirigiram à sua residência, situada na Rua Tucano, n.9, Bairro Residencial Oásis, Rondonópolis, sendo que lá o encontrou, porém, ele tentou empreender fuga, mas foi contido e detido.

Colhe-se que, em revista, foi localizado com WIGNER a importância de R$ 170,00, sendo que indagado, confessou sua participação dos roubos, dizendo que o motorista do caminhão estava no fundo da Empresa ADM, neste município, e também indicou o local onde estavam guardados parte dos objetos subtraídos, em uma quitinete, no Bairro Oásis, nesta cidade.

Em seguida, os milicianos dirigiram à quitinete apontada, onde, além de parte dos objetos e documentos subtraídos nos supracitados roubos, localizaram também as 15 (quinze) porções de maconha, além de uma balança de precisão, que estavam juntos a uma foto do denunciado RENATO.

São dos autos que, no seguimento, os policiais localizaram o denunciado RENATO, que, além de confessar a sua participação nos roubos e indicar dois envolvidos nesses fatos (Hildo Marcelo de Barros Júnior e José Francisco da Silva), assumiu a propriedade do entorpecente.

Diante disso, os denunciados WIGNER e RENATO, além dos outros dois envolvidos nos roubos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito
[...]”
(doc. digital n.
58836454
).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de RENATO APARECIDO GONÇALVES, condenando-o como incurso no tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; contudo, absolveu o coacusado, WIGNER SANTOS DA SILVA, em relação à prática do mesmo delito.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente (doc. digital n. 58836454), laudo pericial definitivo (doc. digital n. 5883645
6
) e nos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Gerência de Criminalística d
a POLITEC de
Rondonópolis/MT atestou que se tratava de “
15 (quinze) porções de material esverdeado constituído por sementes, caulículos e inflorescências, acondicionadas em fragmentos de material plástico translúcido na cor branca, vedadas por nó, massa bruta perfazendo um total de
3
7,35g
(trinta e sete gramas e trinta e cinco
centigramas)”,
as quais foram “
submetidas ao teste Fast Blue Salt, apresentando resultado positivo para princípio de Cannabis Sativa (
MACONHA
)
” (doc. digital n. 58836454).

Constou, ainda, do auto de exibição e apreensão que, além do entorpecente, os policiais localizaram uma balança de precisão no interior da residência.

Em relação à
autoria
, o policial militar, JOÃO FELIPE QUEIROZ DE MELO, quando auscultado na Delegacia de Polícia narrou:

“
QUE estava em serviço juntamente com o SGT/PM Adriano Luiz Campos da Silva quando atenderam uma ocorrência onde informações de inteligência davam conta de que uma quadrilha de criminosos, em um uno branco, velho, sem a placa dianteira, havia roubado um caminhão carregado de soja e sequestrado o motorista, porém abandonaram o veículo logo em seguida; QUE em ato contínuo, a mesma quadrilha, visando consumar seu intento de lucro criminoso cometeu roubo ao Hotel Marathi, levando um televisor, dinheiro, celulares, joias e diversos documentos; QUE a tentativa de roubo ao caminhão foi registrada conforme BO n. 2019.134007;
QUE em diligências para localizar a quadrilha que já tinha a identificação de WIGNER como suspeito de ser um dos integrantes, as equipes de força tática localizaram o referido indivíduo no Bairro Ana Clara, sendo que na residência estava estacionado o Uno branco
[...]; QUE ele estava juntamente com o suspeito Abraão em frente a residência no citado bairro e estes, ao perceberem a presença da polícia tentaram correr para os fundos da casa, onde tentaram pular o muro e resistiram a prisão, sendo que foram necessárias técnicas de imobilização ao solo para contê-los e algemá-los; QUE WIGNER estava em posse de R$ 170,00 que pode ser proveniente do roubo ao Hotel; QUE em entrevista os suspeitos informaram que haviam cometido os roubos, porém não estavam com os materiais roubados; [...]
QUE os suspeitos indicaram então uma quitinete no Jardim Oásis, onde haviam deixado os materiais roubados do Hotel; QUE em um dos apartamentos foi localizada a televisão roubada, os documentos, 15 porções de maconha, uma balança de precisão e o documento com foto do suspeito RENATO
; QUE em um terreno do outro lado da rua das quitinetes foi localizada uma bolsa roubada com um dos celulares [...]; QUE as vítimas do hotel prontamente reconheceram os materiais;
QUE o suspeito WIGNER indicou então o endereço no Bairro Magnólia, onde estariam os outros participantes dos crimes; QUE na casa foram encontrados RENATO, cujo documento fora apreendido junto dos materiais roubados e do entorpecente no interior da quitinete
e HILDO; QUE ambos foram prontamente reconhecidos pelas vítimas do Hotel como os autores do crime, citando que RENATO foi o mais violento, tendo agredido uma das vítimas que está gestante [...]”
(doc. digital n. 58836454)

Semelhante são as declarações do policial militar, ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA (doc. digital n. 58836454).

O apelante, RENATO, quando interrogado pela autoridade policial, confessou que participou do roubo ao Hotel Marathi, juntamente com outros dois comparsas. Disse também que o entorpecente encontrado é de sua propriedade; contudo, afirmou que ele era destinado apenas a seu consumo pessoal, tendo em vista que é usuário de drogas desde os seus 14 (quatorze) anos de idade (doc. digital n. 58836454).

Em juízo, foram ouvidas a testemunha, JOÃO FELIPE, a informante ADINEUZA ALVES PEREIRA, o coacusado, WIGNER, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o policial militar, JOÃO FELIPE, ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, narrando que:

“
Testemunha
:
[...] a nossa agência regional de inteligência tinha levantado informações que a quadrilha [...] um dos agentes era o WIGNER [...]; Nós localizamos o indivíduo WIGNER [...], fizemos a prisão [...] e interpelado ele nos indicou uma quitinete num bairro próximo [...]; Nós fomos até essas quitinetes e numa delas estavam vários pertences roubados [...] e uma porção de maconha, balança de precisão, só que não foi encontrado nenhum suspeito no local [...]. Seguindo a indicação dos indivíduos nós fomos em outra residência [...] onde estavam mais dois suspeitos, esses suspeitos também confirmaram a participação do crime [...].

[...]

MP
: Nesse processo está tratando especificamente da droga, da balança de precisão [...], por isso aqui está sendo denunciado o RENATO e o WIGNER. [...]
quem indicou a localização onde vocês apreenderam a droga e a balança foi o WIGNER. A denúncia fala que quando vocês apreenderam essa droga e a balança, disse que também encontraram a foto do acusado RENATO no local
?

Testemunha
:
Sim, tinha documentos junto com esse material. Indicativo que ele residia no local
[...].

MP
: Pelo que o senhor percebeu, ouviu, concluiu, é possível dizer de quem era essa droga?

Testemunha
:
Tudo indica que seria do morador da quitinete né, que seria esse indivíduo da foto [...] RENATO
.

[...]

Defesa
: Nesse dia da ocorrência o senhor chegou a ver o Sr. RENATO?

Testemunha
: Sim,
RENATO é o dono da quitinete, eu lembro que a droga foi encontrada na quitinete, tinha documento do indivíduo
e esse mesmo indivíduo foi encontrado posteriormente em outro endereço [...].

[...]

Defesa
: O WIGNER indicou a quitinete ou vocês só entraram e revistaram quitinete por quitinete?

Testemunha
: Não, não revistamos todas [...]
tinham moradores lá, nós chamamos os moradores e eles saíram e fomos perguntando onde morava quem, tinham algumas famílias, indicaram uma que morava um rapaz sozinho
[RENATO]
, e nós fomos naquela e a porta estava aberta
.

[...]

MP
: Foi apreendido algum apetrecho de uso de droga na quitinete?

Testemunha
: Não, apenas as porções de maconha e a balança”
(áudio digital – nome do arquivo: joao.wmv).

A informante, ADINEUZA, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos acerca do crime de tráfico (áudio digital – nome do arquivo: Adineuza.wmv).

O coacusado, WIGNER, revelou que conhecia o apelante há pouco tempo, mas tinha ciência de que ele fazia uso de maconha. Confirmou que foi ele quem levou os policiais até a quitinete onde RENATO morava. Disse que estava no interior da viatura quando os membros da guarnição localizaram o entorpecente, a balança de precisão e os documentos do acusado; contudo, declarou que desconhecia que ele mantinha os objetos ilícitos no interior do imóvel (áudio digital – nome do arquivo: wigner.wmv).

O apelante, quando interrogado, confirmou que estava residindo de aluguel na quitinete onde o entorpecente foi encontrado e também assumiu a propriedade dele. Disse que o havia comprado, a pedido de um primo seu, mas que já havia consumido parte dele, tendo em vista ser dependente químico. Por fim, declarou que a balança de precisão pertencia ao traficante que lhe vendeu a droga e que ela foi deixada na sua residência para que ele próprio medisse a quantidade de entorpecente que iria utilizar (áudio digital – nome do arquivo: renato_0003.wmv).

O cotejo das provas carreadas aos autos não permite afirmar, com plena certeza, que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas.

O policial militar, JOÃO FELIPE, quando auscultado nas duas fases processuais, limitou-se a confirmar o envolvimento de RENATO no crime de roubo e que, ao realizarem busca na casa dele, encontraram certa quantidade de maconha.

Cabe ressaltar que não foram realizadas diligências complementares com os vizinhos das outras quitinetes – os quais, inclusive, estavam presente no momento da localização do entorpecente –, para averiguar se eles tinham ciência da mercancia ilícita na localidade.

Depois, a dedução dos policiais quanto ao envolvimento do acusado decorreu,
exclusivamente
, da circunstância de terem apreendido a droga e a balança de precisão no interior da residência dele.

Anote-se que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos policiais em face da negativa do réu, mas sim da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria delitiva.

Embora as palavras dos agentes policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência que culminaram na prisão do acusado sejam de extrema relevância na elucidação dos fatos criminosos, certo é que deve ecoar nas demais provas dos autos.

Porém, no presente caso, as declarações deles estão isoladas nos autos e, de fato, nada corrobora a conclusão de que o entorpecente apreendido se destinava à comercialização.

A despeito da apreensão da balança de precisão – que o acusado diz pertencer ao indivíduo que lhe forneceu a droga –, a presença do aparelho não induz, por si só, a configuração do tráfico, uma vez que não há notícia de que foram achados tesoura, filme plástico, sacolas, barbante, ácido bórico, tigelas contendo resquícios de entorpecente ou outros materiais indicativos da mercancia.

Por outro lado, a condição de usuário, defendida pelo réu, foi afiançada em juízo pelo coacusado, WIGNER.

Além disso, a droga apreendida, além de não ser tão expressiva [
37,35g
(trinta e sete gramas e trinta e cinco centigramas)] e de possuir natureza pouco destrutiva [por se tratar de maconha], não estava sequer preparada para a comercialização
anunciada
na denúncia.

Mesmo que a defesa não tenha produzido outras provas de que a droga encontrada seria consumida por RENATO, a circunstância não exime a acusação do ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destinava ao tráfico.

Ao confrontar as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas durante a instrução criminal, não me convenço que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas.

Nesse contexto, ao avaliar todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas durante a instrução criminal,
subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a
desclassificação
do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – O ACUSADO ASSUME A POSSE DA DROGA, MAS AFIRMA QUE ERA PARA USO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Não havendo nos autos comprovação suficiente de que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”
(N.U 0008591-56.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OPERADA DE OFÍCIO, COM REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [...] Quando o conjunto probatório não demonstra, com eficiência, a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sugerindo a condição de dependente químico do agente, a desclassificação para uso próprio é medida que se impõe, de ofício [...]”
(N.U 0022516-36.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO - PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA [4,81g] - –– VERSÃO DO APELANTE – VEROSSÍMIL –– PREMISSA DO STJ – FALTA DE PROVAS DA FINALIDADE MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...] A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente diante da confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018) [...]”
(N.U 0003185-21.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

De mais a mais, a traficância não se presume, e não pode ser fruto de deduções apressadas.
A
acusação deve prová-la acima de qualquer dúvida razoável, que sempre e sempre milita em favor da inocência do réu.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante
RENATO APARECIDO GONÇALVES
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
e
xpeça-se o apto alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020